Tribunal: TJES
Processo: 5003813-78.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003813-78.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: NATAN JANUARIO MARCHETTE e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL EXCEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO

1. Trata-se de ação anulatória de ato administrativo cumulada com pedido de tutela de urgência, em que os autores relatam que o veículo de propriedade de fato de Luiz Carlos, mas registrado em nome de Natan, foi autuado indevidamente por suposta infração de trânsito ocorrida em Guarapari, embora estivesse estacionado na garagem em Cachoeiro de Itapemirim. Alegam ainda que o auto de infração (AIT nº PM40209886) está eivado de nulidades, especialmente pela ausência de descrição fática essencial no campo de observações. Sustentam, ademais, que o processo administrativo de cancelamento da permissão para dirigir de Natan foi instaurado fora do prazo legal, em flagrante decadência administrativa, conforme prevê o artigo 282, §6º, do CTB. Postularam, ao final, a nulidade dos autos administrativos e, sucessivamente, a transferência da pontuação para o condutor de fato.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais, anulando o auto de infração e o processo de cancelamento da permissão para dirigir, reconhecendo a decadência administrativa e a nulidade do auto de infração por ausência de motivação. Contra essa decisão, o DETRAN/ES interpôs recurso inominado, sustentando a regularidade dos atos administrativos praticados e pugnando pela reforma da sentença. Os autores apresentaram contrarrazões defendendo a manutenção integral da sentença, por seus próprios fundamentos.

3. No mérito, não assiste razão ao recorrente. O recurso inominado apresentado não traz argumentos novos ou suficientes para infirmar a sentença proferida pelo juízo a quo. Os elementos dos autos demonstram que, de fato, houve inércia do ente administrativo em observar o prazo previsto na legislação de regência para a expedição de notificação de aplicação da penalidade, eis que excedido o prazo previsto no art. 282, § 6º do CTB.

4. Acompanho o entendimento externado na sentença recorrida, no sentido de que o prazo decadencial previsto pela Lei nº 14.229/2021 também se aplica para as infrações anteriores à sua vigência, mas o termo inicial para a contagem de tais prazos será a data de vigência da nova lei.

5. No presente caso, a parte recorrida foi autuada no dia 14/02/2018 (id. 12413078 – Pág. 2) e o processo administrativo da infração encerrou em 19/11/2019, isto é, no dia posterior à data limite para interposição de recurso. Ocorre que a Lei nº 14.229/2021 entrou em vigor em 21/10/2021, e incluiu o prazo decadencial de 180 dias para aplicação da notificação de penalidade de suspensão. O processo de suspensão do direito de dirigir foi instaurado pelo DETRAN em 07/02/2023 e a notificação de penalidade foi expedida em 25/08/2023 (id. 12413385 - Pág. 2). Assim, vislumbro que foi excedido o prazo decadencial de 180 dias, dado que teve como termo inicial a vigência da referida Lei em 21/10/2021, e o recorrente poderia ter realizado a notificação até a data de 20/04/2022.

6. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.

7. Sem custas processuais por expressa vedação legal. Condeno o recorrente no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da causa.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)